Tribunal: TJES
Processo: 0000116-68.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-68.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO HORÁRIO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática de quatro crimes de furto (art. 155, § 1º, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 165 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa sustenta a inexistência de provas acerca da autoria e materialidade de um dos fatos (Fato 2), a ausência de elementos para aplicar a causa de aumento pelo horário noturno, e pleiteia revisão da dosimetria da pena com aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu no Fato 2 descrito na denúncia; (ii) analisar a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quanto à prática de furto durante o repouso noturno; e (iii) avaliar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão do acusado, somada às provas testemunhais e documentais, comprova a materialidade e autoria dos crimes de furto descritos na denúncia, inclusive quanto ao Fato 2.

4. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal está adequadamente aplicada, considerando que o interrogatório do réu, corroborado por registros em vídeo, comprova que furtos ocorreram no período noturno.

5. A aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal é indevida, pois a reparação dos bens furtados não ocorreu por iniciativa espontânea do réu, mas por diligências das vítimas.

6. A dosimetria da pena respeita os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e o regime inicial fechado é adequado à gravidade dos crimes e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão do acusado, corroborada por provas testemunhais e documentais, constitui elemento suficiente para a condenação por furto, conforme o art. 155 do Código Penal.

2. A causa de aumento pelo horário noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) exige a demonstração de que o crime ocorreu no período de repouso, sendo suficiente a confissão do réu e elementos complementares como vídeos ou testemunhos.

3. A aplicação da atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal exige iniciativa espontânea e eficaz do agente para reparar o dano ou minorar as consequências do crime, o que não ocorre quando a recuperação dos bens se dá exclusivamente por diligências das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, b, e 155, § 1º; CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0001124-60.2022.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28/07/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.002.554/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IDAIR ISMAEL DE SOUSA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que
, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (quatro vezes), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de provas acerca da autoria e materialidade a amparar a condenação do apelante em relação ao fato 02 descrito na denúncia, bem como ausência de elementos probatórios que comprovem que os fatos imputados ao acusado tenham ocorrido no horário de repouso noturno.

Pugna pela revisão da dosimetria da pena, afastando a causa de aumento do § 1º do art. 155, do Código Penal, bem como aplicando a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal, tendo em vista que os materiais furtados nos eventos 01 e 02 foram recuperados, e, por fim, requer que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

Durante o mês de agosto de 2018, neta Cidade o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistente em diversos objetos de vítimas diferente, conforme adiante será descrito:

1º FATO:

Conforme apurado nos autos do Inquérito Policial, em especial pelo BU 3689558, no dia 07 de agosto de 2018, às 03h15min, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, após pular o muro da casa da vítima Jane de Jesus Jacinto, subtraiu uma máquina serradeira, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e uma extensão de fio, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), os quais se encontravam na garagem da residência.

Conforme apurado, a ação foi registrada por câmeras de segurança, as quais mostraram o denunciado IDAIR pulando o muro da residência da vítima para subtrair os produtos supracitados.

2º FATO:

Consta dos autos do Inquérito Policial, em especial do BU 36948294, que no dia 11 de agosto de 2018, durante o dia, após a vítima José Domingos dos Santos sair de sua residência para trabalhar, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, aproveitando-se da ausência do morador e, mediante arrombamento da porta da casa da vítima, subtraiu uma botija de gás.

Infere-se dos autos que no mesmo dia, após a vítima saber quem perpetrou o furto em sua residência, procurou o denunciado para que este lhe devolvesse a
res furtiva
, tendo Idair devolvidos uma botija de gás diferente da subtraída.

3º FATO:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para presente denúncia que, no dia 10 de agosto de 2018, por volta das 22h00min, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, subtraiu da vítima Rosiani Fornaciari 03 (três) anéis, todos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) brinco, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em alimentos, 01 (um) aparelho de celular quebrado e R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

Infere-se dos autos do Inquérito Policial que, após a vítima sair de uma festa, por volta das 22h00min, o denunciado, mediante escalada pelo telhado da casa e, após acessar o interior do imóvel pelo terraço, subtraiu os bens móveis acima descritos.

4º FATO:

Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que, no dia 19 de agosto de 2018, às 19h30min, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, aproveitando que a vítima Katiani Maria da Silva de Oliveira e sua família saíram para irem à igreja, adentrou em sua residência e furtou um pássaro Coleiro e um aparelho celular, conforme descrito no BU 37012360.

Consta inda que, após a vizinha da vítima lhe mostrar as imagens da câmera de segurança, foi possível identificar o denunciado Idair como sendo o autor do furto.

Diante de tais apontamentos, em que pese as teses recursais manejadas, tenho que a Sentença proferida nos autos não merece reparos.

Explico.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelos
Boletins Unificados constantes de fls. 13/15, 16/18
e 19/20, declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência dos crimes de furto
.

Outrossim, extrai-se do interrogatório do réu que este confessou a prática das condutas descritas na denúncia como sendo 1º FATO, 2º FATO, 3º FATO e 4º FATO, manifestação que, somada as demais provas dos autos, se mostram suficientes a embasar o decreto condenatório proferido em desfavor do réu.

Assim sendo, acerca dos mencionados eventos, as testemunhas inquiridas em Juízo durante a fase de instrução processual, afirmaram com convicção a ocorrência dos furtos, bem como sustentaram que após a ocorrência dos eventos o acusado foi se desculpar com as vítimas, confessando a prática do delito, vejamos:

“que de fato o acusado furtou uma serradeira e uma extensão, mas que conseguiu reaver os bens, pois foi atrás perguntando e soube que ele tinha vendido para o vigilante do Gaúcho; que o esposo da depoente pediu os bens de volta e a pessoa que comprou devolveu; que viu pela gravação das câmeras de sua casa que o furto foi cometido por Idair;
que depois do acusado ser preso ele pediu desculpas à depoente; que viu pelas filmagens que o réu colocou a serradeira dentro de sua bermuda e saiu andando;
(...)” - Jane de Jesus Jacinto

“que o réu furtou muita coisa de sua residência, tais como alimentos, roupas, dinheiro, anéis, brinco, um aparelho celular inativo; que os objetos estavam em seu quarto; que o acusado subiu pela parede até o terraço e teve acesso à casa;
que logo de início suspeitou que o réu teria furtado em sua casa, pois ele estava furtando na casa de todo mundo para alimentar o vício dele, e depois ele falou no bar que a casa mais difícil de entrar foi a da depoente; que várias pessoas comentaram que o acusado falou do furto no bar; que depois ele pediu desculpa para depoente; que o acusado parou a depoente na rua e para pedir desculpa;
(...) que não recuperou nenhum dos objetos furtados; que não se recorda o valor dos bens, mas acredita que o valor seria de R$500,00”. - Rosiani Fornaciari

“que conhece muito o acusado; que o acusado furtou um passarinho, coleiro e um celular;
que dois dias depois do furto o acusado pediu desculpas para a depoente e falou que foi ele mesmo que entrou e furtou, e pediu perdão
; que a vizinha tem uma câmera de segurança que mostrou que o acusado entrou na casa da depoente; que não recuperou o celular e o passarinho; que o prejuízo que teve foi de mais ou menos R$400,00; que o celular era praticamente novo e pertencia ao filho da depoente. - Katiani Maria da Silva de Oliveira

Assim, conforme pontuado pelo juízo de origem, a prova da autoria e materialidade do acusado restou suficientemente comprovada em relação aos eventos objeto da condenação, de modo que, a sentença de piso deve ser mantida.

Em especial, no que tange ao fato 02, objeto de impugnação recursal, registra-se que a confissão do acusado em Juízo, somada à prova produzida na fase inquisitorial, são provas suficientes e capazes de lidimar a condenação do réu pelo evento em questão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da materialidade e autoria do crime de furto descrito na denúncia, consubstanciada na confissão judicial do apelante, corroborada pela palavra da vítima e testemunha, colhida sob o crivo do contraditório, resulta inviável a absolvição. 2. Recurso desprovido.
(TJES - AC n.º 0001124-60.2022.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 28/Jul/2023)

Outrossim, no que se refere à pretensão de decote da
causa de aumento prevista no § 1º do art. 155, do Código Penal,
sob a alegação de
ausência de elementos que comprovem que os fatos imputados ao acusado tenham ocorrido no horário de repouso noturno, tenho que não merece acolhida.

Isso porque, consoante asseverado pelo Juízo de piso, em seu interrogatório realizado tanto na esfera policial, quanto em Juízo, o acusado confessou a prática delitiva durante o período noturno (fls. 33/34).

Da mesma maneira, os vídeos colacionados no id fls. 9267047 - fls. 12, relativos ao BU n.º 3698558, corroboram tal informação.

Nesse particular, em que pese a defesa tenha alegado que as aludidas mídias somente foram colacionadas apenas em fase recursal, pontuo que, conforme se extrai do despacho proferido no id 10182159, as imagens já estavam disponibilizadas nos autos às fls. 12.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal, saliento que o réu não faz
jus
a referida benesse.

Como é sabido, o art. 65, III, b, do Código Penal, dispõe que:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

III - ter o agente:

(...)

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano
;

Conforme Guilherme de Souza Nucci,
“o arrependimento do agente, ao executar o crime, pode conduzi-lo ao arrependimento eficaz (art. 15), ao arrependimento posterior (art. 16) ou à atenuante do arrependimento. Neste último caso, consumado o delito, não sendo cabível o arrependimento posterior, pode o agente tentar por sua espontânea vontade amenizar ou até mesmo evitar as consequências do crime. Deve reparar o dano antes do julgamento ou agir para minorar os efeitos da infração penal logo depois de sua prática.” -
NUCCI, Guilherme de S.
Código Penal Comentado - 24ª Edição 2024
. 24th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

Nesse caminhar, colaciono jurisprudência da Corte de Cidadania:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 568/STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...).

II - (...)

III - Quanto ao art. 16 do CP, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo eg. Tribunal de origem para se reconhecer o arrependimento posterior demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que não se coaduna com os propósitos da via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

IV -
No ponto, "A jurisprudência desta e. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "[o] reconhecimento do arrependimento posterior exige a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. [...]
Evidenciada a ausência de voluntariedade, é incabível a revisão do julgado ante a necessidade de nova análise nos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.872.062/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 04/11/2021)" (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 18/8/2022, grifei).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

In casu,
pelo que se verifica dos depoimentos colhidos em Juízo, a despeito do réu ter procurado os ofendidos, após os eventos, com o intuito de se desculpar, tal ação não redunda na aplicação da aludida atenuante, haja vista que, a única vítima que conseguiu reaver os bens furtados, somente os recuperou por iniciativa própria, após diligenciar para busca dos objetos.

Desse modo, inexiste ilegalidade a ser corrigida no que tange à pena fixada, sendo certo que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por essas razões, a Sentença proferida pelo Magistrado
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.